Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735496-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DSO SANTOS DUARTE AGRAVADO: VALDIZAR DOS SANTOS MARTINS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Henrique dos Santos Duarte em face da decisão[1] que, nos autos do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Valdizar dos Santos Martins –, rejeitara as questões preliminares e a prejudicial de prescrição que agitara contra a pretensão do agravado, convertendo a obrigação de entregar o ponto comercial em perdas e danos, cujo valor fixara em R$38.000,00, consoante laudo pericial advindo da ação correlata, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da elaboração do documento técnico indicado (10/04/2014), pontuando, ainda, que “a quantia apurada poderá ser compensada com o valor exigido pelo ora agravante no cumprimento de sentença em apenso e eventual saldo remanescente poderá ser exigido nestes autos.” De seu turno, a par de postular a concessão da gratuidade de justiça, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver reconhecida a prescrição do título executivo judicial, em relação ao agravado, e a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, extinguindo-se o pedido com resolução de mérito, e, subsidiariamente, a limitação da pretensão do agravado ao valor de R$38.000,00, correspondente ao laudo pericial, devendo eventual correção monetária incidir apenas a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a ação subjacente aviada pelo ora agravado não se trata de mero incidente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas, ao revés, tratar-se-ia de demanda autônoma, proposta sob o rito comum, cuja conexão decorre exclusivamente da identidade das partes e da prevenção do juízo originário. Explicara que o agravado, embora instado a promover o cumprimento da sentença proferida nos autos no 2012.01.1.161119-8, permanecera inerte por mais de uma década, circunstância que, a seu ver, configura não apenas a prescrição da pretensão, como também a ausência de interesse de agir. Narrara que o título executivo judicial invocado pelo agravado, a saber, a sentença promanada no bojo de ação que aviara o agravado em desfavor de sua pessoa, encontrar-se-ia fulminado pela prescrição, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, e que, ainda que se admitisse o prazo decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma, este igualmente teria se esgotado em 30/01/2025, dado que o trânsito em julgado ocorrera em 30/01/2015, sendo que o pedido de conversão em análise somente fora formulado em 15/04/2025. Aduzira que o agravado jamais promovera execução própria, limitando-se a figurar como parte passiva no cumprimento de sentença que promove, almejando a restituição determinada em sentença em desfavor do agravado, no valor histórico de R$8.000,00, o que, segundo sustenta, evidenciaria a preclusão temporal e a ineficácia jurídica dos atos posteriores. Frisara que o Juízo a quo, ao converter “de ofício” a obrigação de fazer em perdas e danos, teria extrapolado os limites da demanda, incorrendo, a seu ver, em decisão extra petita, em afronta ao princípio da inércia da jurisdição (CPC, art. 2o) e ao disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, que condiciona tal conversão à provocação da parte interessada. Ponderara que a petição inicial apresentada pelo agravado padeceria de inépcia, por estar fundada em título prescrito e em documento apócrifo, consubstanciado no contrato particular de compra e venda, desprovido, sob sua ótica, de autenticidade e eficácia jurídica. Apregoara que o documento individualizado não poderia servir de base para nova pretensão, sobretudo diante da existência de laudo pericial judicial idôneo que avaliara o bem objeto da lide em R$38.000,00, valor expressamente reconhecido nos autos originários. Elucidara que o agravado, ao deixar de adotar medidas razoáveis para evitar a ampliação dos danos, incorrera em violação ao princípio do duty to mitigate the loss, corolário da boa-fé objetiva (CC, art. 422), revelando conduta incompatível com os padrões de diligência exigidos pelo ordenamento jurídico. Ressaltara que a pretensão indenizatória no valor de R$154.081,00 encontrar-se-ia inflacionada artificialmente, sem respaldo legal ou probatório, o que, a seu ver, imporia a limitação do valor à quantia de R$38.000,00, conforme laudo pericial. Defendera, ainda, que eventual correção monetária deve incidir apenas a partir da data da citação na ação de perdas e danos, havida em 2025, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não desde 2014, como fixado pelo Juízo a quo, sob pena de onerar excessivamente sua pessoa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Henrique dos Santos Duarte em face da decisão que, nos autos do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Valdizar dos Santos Martins –, rejeitara as questões preliminares e a prejudicial de prescrição que agitara contra a pretensão do agravado, convertendo a obrigação de entregar o ponto comercial em perdas e danos, cujo valor fixara em R$38.000,00, consoante laudo pericial advindo da ação correlata, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da elaboração do documento técnico indicado (10/04/2014), pontuando, ainda, que “a quantia apurada poderá ser compensada com o valor exigido pelo ora agravante no cumprimento de sentença em apenso e eventual saldo remanescente poderá ser exigido nestes autos.” De seu turno, a par de postular a concessão da gratuidade de justiça, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver reconhecida a prescrição do título executivo judicial, em relação ao agravado, e a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, e, subsidiariamente, a limitação da pretensão do agravado ao valor de R$38.000,00, correspondente ao laudo pericial, devendo eventual correção monetária incidir apenas a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. De antemão, no pertinente à postulação da gratuidade de justiça formulada pelo agravante, sobeja considerar que aludido beneplácito lhe fora concedido no bojo dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001, e, por se tratar de incidente interno ao cumprimento de sentença que aviara, consoante explicitar-se-á mais adiante, insta salientar que a extensão do benefício a todos os graus de jurisdição é automática, não demandando sequer renovação da pretensão de fruição da benesse. Essa apreensão decorre do que se encontra respaldado no preceptivo legal encartado no artigo 9o da Lei 1.060/1950, que, ressalve-se, não fora revogado pelo novel estatuto processual (CPC, art. 1.072, III), guardando o seguinte conteúdo: “Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Conseguintemente, agraciado o agravante com o beneplácito da gratuidade da justiça em primeiro grau, tal fato tem o condão de irradiar efeitos, conforme pontuado, a todos os demais graus de jurisdição, até porque não cassado ou revogado. Tal linha de intelecção deflui irreversível, ademais, dos entendimentos consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do item 5 da 150a Jurisprudência em Teses e do seu Informativo no 557[2]. De modo parentético, deve ser ressaltado, no aspecto, que eventual revogação da suspensão da exigibilidade da verba não prescinde da demonstração, pela contraparte, de que adviera à parte agraciada incremento patrimonial ou alterações positivas de suas situações financeiras, de forma a ensejar a elisão da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada, não sendo essa, contudo, a situação descortinada nos autos. Deixo de conhecer, pois, da postulação. Consignadas aludidas ressalvas, de acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição i) da implementação ou não do termo final de prescrição hábil a fulminar a pretensão executiva do título executivo judicial que assiste o agravado, ii) da viabilidade de conversão da obrigação de fazer aposta no título em perdas e danos e, em tom subsidiário, iii) do termo inicial da correção monetária sobre a pretensão convolada. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos exsurge que a controvérsia germinara da ação no 0044487-66.2012.8.07.0001, aviada em 2012, na qual o agravado pleiteara a rescisão do contrato de compra e venda de ponto comercial concertado entre os litigantes e a restituição da localização comercial[3]. Percorrido o itinerário procedimental naqueles autos, sobreviera sentença[4], em 19/11/2014, que julgara parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar rescindido o contrato; (ii) determinar a reintegração do ponto ao autor, ora agravado; (iii) condenar o réu, ora agravante, ao pagamento de R$40.000,00, a título de multa contratual, compensando-se esse valor, contudo, com a quantia de R$48.000,00 que o agravado deveria restituir ao réu, de modo a ensejar crédito remanescente em favor do ora agravante. Por oportuno, confira-se o teor do decidido no édito sentencial, verbis: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) determinar, por consequência, a reintegração do ponto comercial ao autor; c) condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 40.000,00, atualizado na forma prevista no contrato pelo INPC, a título de multa contratual, devidamente compensado com o montante que o autor deve devolver à parte ré em razão da rescisão da avença, e que corresponde ao valor pago pelo réu (R$ 48.000,00), devidamente atualizado da data do pagamento efetuado pelo INPC. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Sobre o valor da condenação incidirá a correção monetária pelo índice do INPC, a contar da data da assinatura do contrato, conforme previsão contratual relativa à multa por inadimplemento. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% a.m (um por cento ao mês), na forma do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN , e terá como termo a quo a data da citação, incidindo até o efetivo pagamento. Custas e honorários em proporção, sendo 50% para cada parte, fixados em 10% do valor da condenação, admitida a compensação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. Advirto a parte ré para observância de que, após o trânsito em julgado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, independentemente de nova intimação; na forma do art. 475-J do CPC. Decorrido o prazo supra, aguarde-se por 05 dias eventual pedido de cumprimento de sentença. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Sequentemente, em 30/01/2015, adviera o acastelamento do decidido pela coisa julgada, ante a perfectibilização do trânsito em julgado do provimento sentencial[5]. Posteriormente, o réu, ora agravante, instaurara, em 26/02/2015, cumprimento de sentença[6] visando ao recebimento do crédito histórico de R$8.000,00, ocasião em que houvera a determinação de intimação do agravado[7], tendo o executivo prosseguido com tentativas frustradas de localização de bens. Avançando no curso processual, houvera o deferimento da penhora de bens guarnecedores da residência do agravado[8], e, na data de 1o de julho de 2024, o oficial de justiça, atendendo ao cumprimento do mandado, certificara[9] não ter procedido à penhora, avaliação e intimação do agravado defronte da apuração de que ele não residia na localidade diligenciada, mas apenas exercia seu ofício no local, na qualidade de autônomo, esporadicamente. Após, em 10 de julho de 2024, o agravado apresentara impugnação ao cumprimento de sentença[10], aduzindo, dentre outras teses, que o agravante procedera à venda do ponto comercial, repassando-o a terceiros e não procedendo à devolução do objeto que perfizera o instrumento contratual rescindido por sentença, veja-se: “(...) Ocorre que o Impugnado não só não devolveu como passou o ponto comercial a terceiros como se pode comprovar no CONDOMÍNIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR, que em seus registros não consta a devolução do bem ao Impugnante e sim a terceiro que passou a desenvolver seu comércio no ponto comercial objeto da lide. Deve o Impugnado comprovar que devolveu o objeto da lide ao Impugnante para ter direito aos valores do desfazimento ocorrido em juízo. Se o negócio havido entre as partes foi por sentença desfeito e o Impugnado deveria ter reintegrado na posse o Impugnante, se não o fez, vendendo para outro, consolidou, embora contra decisão judicial o negócio havido não tendo direito a qualquer devolução de valores. (...)”[11] Em seguida, adviera decisão rejeitando a peça impugnatória aviada pelo agravado, porquanto intempestiva, mas determinara a intimação do agravante para que esclarecesse o cumprimento, ou não, da obrigação de fazer que lhe fora imposta no título judicial, confira-se[12]: “(...) No caso em apreço, o pedido de cumprimento de sentença foi recebido em 20 de abril de 2015 (ID 52886400). O art. 525 do CPC dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A impugnação foi apresentada em 10 de julho de 2024, quando já havia escoado, há muito anos, o prazo de 15 dias para o exercício dessa pretensão. Logo, a impugnação não pode ser conhecida em face da sua manifesta intempestividade. Não há razão para se analisar eventual prescrição do direito do autor no bojo deste cumprimento de sentença, tendo em vista que sequer tramita cumprimento de sentença da parte autora em face do réu. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, o réu (ora exequente) não pode se beneficiar da própria torpeza. A sentença é clara quanto à obrigação que lhe foi imposta de devolver ao autor (ora executado), o ponto comercial, em face da rescisão do negócio. Se a parte não promoveu a devolução, a solução, para se obter o resultado prático equivalente, é a conversão da obrigação de fazer (devolver o ponto comercial), em perdas e danos. Portanto, intime-se o exequente para que esclareça se alienou o ponto comercial a terceiros e, caso positivo, para que traga o documento relativo a esse negócio jurídico. (...)” – grifos nossos. Acudindo ao chamamento, o agravante cingira-se a aduzir[13] que a decisão soara contraditória e juridicamente equivocada, pois, ao tempo em que rejeitara a impugnação do agravado, impusera-lhe a obrigação de comprovar eventual alienação do bem, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, o que, segundo o que aduzira, violaria a segurança jurídica, ignoraria a prescrição e preclusão que reputara configuradas, e subverteria o princípio da inércia processual ao permitir que o juiz atuasse de ofício em fase que dependeria de provocação da parte interessada. Ademais, informara que “(...) mantinha contrato de aluguel com a proprietária do imóvel que, após decorrido o prazo contratual, esta não tinha a obrigação de manter o contrato de locação, tendo encerrado o vínculo antes do decreto sentencial em 2014. Ademais, o Exequente não ofereceu resistência, ou sequer foi compelido (cumprimento de sentença) a entregar a posse do imóvel para o Executado. Estando o imóvel desocupado, bastava que ele buscasse a proprietária e renovasse o seu vínculo contratual com ela (...)” – grifo nosso. Apreciando o petitório do agravante, o Juízo, a par de determinar nova manifestação do agravante acerca da alienação ou não do ponto comercial, assim decidira[14], litteris: “A sentença que determina a reintegração de posse tem natureza jurídica executiva lato sensu, dispensando a fase de cumprimento de sentença para que a determinação judicial seja cumprida, bastando a expedição de mandado reintegratório para dar efetividade à decisão judicial. Nesse sentido, diante das manifestações do executado Valdizar, seria o caso de mandar expedir o mandado de reintegração de posse, nos termos do que foi decidido, com trânsito em julgado. Todavia, há a notícia de que o exequente João Henrique, após o julgado, teria celebrado negócio jurídico com terceiros, transferindo o ponto e, dessa forma, agindo contrariamente ao que foi determinado na sentença. Diante desse cenário, antes de expedir o mandado de reintegração de posse, intime-se o exequente para que cumpra a decisão de id. 206705615, esclarecendo se realmente alienou o ponto comercial a terceiros e, caso positivo, para que traga o documento relativo a esse negócio jurídico. Ademais, em princípio, não há que se falar na prescrição decenal, tendo em vista que esse prazo não se operou.” Atendendo à intimação, o agravante limitara-se a reiterar os termos dos petitórios anteriores, verbis[15]: “(...) Com efeito, a parte dispositiva da sentença determinou, em razão da quebra de contrato, que as partes retornassem ao status quo ante. O Requerido, ora Exequente, deveria devolver o ponto comercial e suportar o ônus da multa contratual devidamente compensada com os valores que o Autor, ora Executado, deveria devolver. Contudo, o Exequente aferra-se nas suas manifestações dos IDs 205264722/ 209538992, e continuará sustentando. Isto porque, antes de receber pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agora Exequente, de forma notável e cautelosa, Vossa Excelência determinou que o Autor, ora Executado, fosse intimado para promover o seu início do cumprimento de sentença, para obstar qualquer irregularidade processual (ID52886393), contudo, ele nada fez. Deveras, a lei condiciona o exercício de direitos e pretensões a determinados períodos, como no caso do cumprimento de sentença, para disciplinar a conduta social, em homenagem ao maior fundamento da existência da Jurisdição, isto é, a garantia de pacificação social. Assim, a decisão preclusa do ID52886393, que oportunizou ao Executado formular sua pretensão, é prova cabal de sua inação. Ademais, é importante trazer à luz o fato de o Executado ter conhecimento de todo o processo, porque em todo o trâmite processual estava assistido por advogado, e, por isso, não pode se beneficiar de sua inação. Além do que, o Executado teve seus recursos financeiros bloqueados, penhorados e expropriados via SISBAJUD, e, mais uma vez, manteve-se inerte, revelando, assim, seu total desinteresse em se proteger das invertidas do Exequente. Daí, coincidentemente, o Executado resolveu intempestivamente impugnar os autos porque foi constrangido no local de seu trabalho, através do mandado de avaliação e penhora de bens. Agora, o que não pode é Vossa Excelência se sub-rogar nos atos que a parte deveria praticar, reestabelecendo seus direitos, quando flagrantemente prescritos por inação do Executado e por vedação expressa do princípio da inércia. Assim, Excelência, o Exequente entende e continuará sustentando a preclusão, a decadência e a prescrição de qualquer pretensão de direito formulada pelo Executado nos autos em questão. Por outro lado, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações. (...)” Após, o Juízo do executivo determinara a atualização do endereço pelo agravado e, uma vez mais, “[d]a mesma forma, em face do princípio da cooperação e do disposto art. 77, inciso I, do CPC, intime-se o exequente para que atenda à determinação judicial de ID 210579635, esclarecendo se realmente alienou o ponto comercial a terceiros e, caso positivo, para que traga o documento relativo a esse negócio jurídico, sob pena de configurar a litigância de má fé.”[16] Posteriormente, o agravante acorrera aos autos indicando o seguinte, verbis[17]: “Na decisão do ID206705615, Vossa Excelência entendeu que a sentença é clara quanto à obrigação imposta ao Exequente de restituir o ponto comercial, em face da rescisão do negócio; esclarecendo, com isso, caso a parte não tivesse promovido a devolução do ponto comercial, a solução encontrada seria converter a obrigação de fazer, em perdas e danos. Agora, uma vez mais, o Exequente é intimado a se manifestar sobre a mesma decisão, sob pena de incorrer em litigância de má-fé, com base em notícia de que o mesmo teria celebrado negócio jurídico com terceiros, transferindo o ponto comercial Com efeito, Excelência, o ponto comercial não foi voluntariamente restituído pelo Exequente, o que, neste caso, o Executado deveria requerer o cumprimento forçado da obrigação. Antes, quando intimado para promover o cumprimento de sentença, quedou-se inerte (ID52886393). Deveras, se a conversão da obrigação em perdas e danos depende do cumprimento da obrigação de restituir a posse do imóvel, que diferença há se o Exequente transferiu ou não o ponto comercial? O que importa não é o descumprimento da obrigação? Conforme manifestação do ID209538992, o Exequente reitera que o vínculo contratual que mantinha com a proprietária do imóvel, objeto da lide, foi encerrado em 2014, com a consequente entrega da posse, oportunidade em que, dado o tempo transcorrido, declara que não possui os documentos do distrato. Ainda, repita-se, a decisão preclusa do ID52886393, que oportunizou ao Executado formular sua pretensão, é prova cabal de sua inação. Ora, então, que o Executado seja desafiado a promover seu pedido de cumprimento forçado da sentença. O que não pode, com a máxima vênia, é este Juízo se sub-rogar na função, convertendo a obrigação imposta ao Exequente em perdas e danos. Isto porque, caso as manifestações e reiterações não sejam suficientes para convencer Vossa Excelência, inclusive, que já entendeu ser a sentença clara quanto à obrigação imposta ao Exequente de devolver o ponto comercial, e caso não o fizesse, a solução encontrada seria converter a obrigação em perdas e danos, pugna-se pelo prosseguimento do feito.” – grifos no original. Ato contínuo, em 09/12/2024, adviera provimento que, atinado à insubsistência do pertencimento do ponto comercial ao agravante, obstando a reintegração da posse, sinalizara a necessidade de conversão em perdas e danos, pelo que determinara a intimação do agravado para, se o caso, promover o requerimento incidental de conversão em perdas e danos, confira-se[18]: “O exequente confirmou que o ponto comercial não mais lhe pertence, de forma que não é possível a reintegração de posse. Com efeito, a reintegração de posse determinada na sentença deverá ser convertida em perdas e danos. Com efeito, intime-se o executado Valdizar para que se manifeste sobre a petição do exequente e, se for o caso, apresente o seu requerimento incidental de conversão em perdas e danos, tomando como parâmetro o laudo pericial produzido na fase de conhecimento, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença.” Prosseguindo nos atos relevantes ao desenlace da controvérsia, o agravado, em 20/12/2024, aviara petição incidental no cumprimento de sentença movido em seu desfavor, postulando a conversão em perdas e danos[19], o que, a princípio, fora recebido pelo Juízo do executivo[20]. Em face do recebimento, o agravante opusera aclaratórios[21], nos quais aduzira que “permitir que tal conversão ocorra no âmbito do cumprimento de sentença por iniciativa do Autor, ora Executado, constitui uma aberração jurídica que extrapola os limites da lógica jurídico-procedimental”, frisando, demais disso, que “não ficou claro que tipo de 'requerimento incidental' o Executado deveria apresentar para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em detrimento do Exequente: se por meio de petição simples ou por meio de procedimento próprio. O Exequente entende que o procedimento correto seria por meio de procedimento próprio, com distribuição por dependência.” Em seguida, o Juízo do executivo acolhera os declaratórios opostos pelo agravante, enfatizando que, conquanto não sobejasse teratológica a deflagração por petitório incidental, o requerimento do agravado deveria ser operacionalizado em autos apartados para fins de prevenir-se tumulto processual, litteris[22]: “No que toca à alegação de que o procedimento de conversão em perdas e danos é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. (AgInt no AREsp 1322139/PR. Relator Raul Araújo. Quarta Turma. Data do Julgamento: 15/08/2022. Data da Publicação: DJe 26/08/2022). Em relação à forma, o pedido de conversão deve ser feito por simples petição incidental na qual o interessado deverá comprovar o valor da obrigação específica impossibilitada. Ademais, o referido pedido, de ID. 221668642, já fora recebido pelo Juízo, nos termos da decisão embargada. Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há nada de teratológico no recebimento do pedido de id. 221668642 nestes autos, tendo em vista que se trata de procedimento incidental. Todavia, a tramitação concomitante do cumprimento de sentença e do incidente de conversão em perdas e danos poderá gerar tumulto processual. Nesse sentido, o incidente deverá ser processado em autos apartados. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão e, dessa forma, determinar ao executado Valdizar que, caso tenha interesse no processamento do incidente de conversão em perdas e danos, providencie a distribuição do seu requerimento em autos apartados, por dependência a este processo principal. Intime-se o exequente para que requeira, em relação ao cumprimento de sentença, o que entender de direito, sob pena de arquivamento.” Aludida decisão fora publicada em 04/03/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certidão cartorária[23]. Eis que, na data de 15/04/2025, atendendo à determinação de deflagração em autos apartados, o agravado protocolara o processo subjacente, autuado sob o no 0719481-59.2025.8.07.0001 e distribuído por dependência ao cumprimento de sentença n° 0044487-66.2012.8.07.0001, promovido pelo agravante. Apresentado o pedido[24], determinara-se a associação ao cumprimento de sentença movido pelo agravante, intimando-se, ademais, o agravante para apresentar resposta[25]. Acudindo ao chamamento, o agravante apresentara peça que denominara de “contestação”[26], arguindo, em suma, preliminares e prejudicial de mérito, a saber: (i) irregularidade formal da inicial (CPC, art. 319, II), por ausência de endereço completo; (ii) inépcia da petição, por dissociação em relação aos parâmetros já fixados judicialmente; (iii) prescrição, seja pelo prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, seja pelo prazo decenal do art. 205 do CC (considerando o trânsito em julgado em 30/01/2015 e o aviamento dos autos subjacentes em 15/4/2025); e (iv) inidoneidade do contrato particular apresentado, tido por apócrifo. Ainda, alegara o agravante violação ao dever de mitigar os próprios prejuízos e, subsidiariamente, defendera que eventual indenização fosse limitada a R$38.000,00, conforme laudo pericial produzido nos autos de conhecimento. Após, em 29/07/2025, irrompera a decisão ora vergastada, a qual rejeitara as preliminares e a prejudicial de prescrição, reconhecendo a tempestividade do exercício do direito pelo agravado, uma vez que a pretensão de conversão fora deduzida antes do decurso do prazo decenal. No mérito, o magistrado de origem convertera a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando-os em R$38.000,00, porquanto fora o valor apurado no laudo de avaliação de 10/04/2014, com correção monetária orientada pelo IPCA a partir da data do laudo, determinando, ademais, a compensação com o crédito perseguido pelo agravante no cumprimento de sentença conexo, veja-se[27]: “I - Da alegação de inépcia da inicial Conforme relato acima, a conversão em perdas e danos é um incidente processual. Logo, como não se trata de ação autônoma, a petição não necessita atender aos requisitos do art. 319 do CPC, especialmente qualificação completa das partes, pois isso já consta do processo. O fato de estar sendo processado em autos apartados não afasta a natureza de incidente processual. Não bastasse, o endereço de Valdizar consta na petição de ID 232893336. A guia e o comprovante de custas não são a via adequada para obter informações sobre a origem de sua renda ou das instituições bancárias com as quais mantem relacionamento tampouco o presente incidente é o meio adequado para a busca de bens de Valdizar. Há ferramentas como os sistemas Sisbajud e Infojud, para a realização de pesquisas relativas aos bens do devedor. Assim, não resta configurada a má-fé do autor. O valor apresentado por Valdizar no pedido foi aquele avençado entre as partes no Contrato de Compra e Venda relativo ao ponto comercial (ID 232893337). Eventual discussão sobre o valor atualizado do ponto comercial deverá ser objeto desta liquidação. Com efeito, não há nenhuma deficiência no pedido incidental de conversão em perdas e danos que impeça o seu conhecimento e processamento. II - Da alegação de prescrição Conforme o enunciado da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." A pretensão de Valdizar é o cumprimento da determinação de reintegração na posse do ponto comercial. Com efeito, o prazo da prescrição da pretensão executiva é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 30 de janeiro de 2015 (ID 52886386 daquele feito). Valdizar manifestou a sua pretensão de cumprimento da determinação judicial de reintegração de posse em 10/7/2024, no bojo da sua impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, a pretensão foi exercida antes do decurso do prazo prescricional decenal, que somente se operaria em janeiro de 2025. Dessa forma, não houve a prescrição. IV - Das arguições de invalidade do Contrato de Compra e Venda e de descumprimento do dever de mitigar os próprios prejuízos. O Contrato de Compra e Venda não integra a discussão acerca da conversão em perdas e danos. Dessa forma, não se faz necessária a análise da validade do referido documento para fins de admissibilidade e processamento do incidente e fixação da quantia equivalente ao valor do ponto comercial. O dever de mitigar os próprios prejuízos não se aplica à situação retratada nesta ação. O autor Valdizar utiliza-se da via processual adequada para postular o seu direito reconhecido na sentença e o fez antes do decurso do prazo prescricional. Portanto, não há nenhuma relação com o descumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo, notadamente porque quem causou o prejuízo foi o réu João Henrique, o qual alienou a terceiros o ponto comercial mesmo após a sentença proferida, em que foi a ele imposta a obrigação de devolver o estabelecimento ao autor. V - Do valor das perdas e danos Conforme já foi antecipado na decisão de ID 218948706 dos autos do cumprimento de sentença em apenso, o laudo de avaliação produzido na fase de conhecimento deve ser utilizado como parâmetro para a conversão em perdas e danos. O ponto comercial foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 38.000,00, conforme laudo de ID 52886362, p. 4, dos autos do processo n. 0044487-66.2012.8.07.0001, datado de 10/4/2014. Não houve, à época, impugnação ao valor estimado pelo oficial de justiça, de forma que esse deverá ser tomado como referência para a fixação da quantia devida em face da conversão em perdas e danos. Ante o exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. No mérito, converto a obrigação de entregar o ponto comercial em perdas e danos, cujo valor resta fixado em R$ 38.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da elaboração do laudo de avaliação (10/4/2014). A quantia apurada poderá ser compensada com o valor exigido por João Henrique no cumprimento de sentença em apenso e eventual saldo remanescente poderá ser exigido nestes autos.” Historiados os atos precedentes imprescindíveis à correta resolução do presente agravo, assinalo, de antemão, a inexistência de violação ao princípio da congruência ou da adstrição, porquanto, a par de apenas promover o acatamento do pedido inicialmente deduzido, e não a conversão de ofício da obrigação de fazer em perdas e danos, o agravante, a bem da verdade, pretende atacar decisões prolatadas no bojo dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001 e alcançadas pela preclusão. É que há muito o Juízo a quo sinalizara a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consoante se depreende do extenso itinerário procedimental percorrido naqueles autos e detalhados de forma minudente alhures. Ademais, em todas as decisões, o Juízo da causa não determinara a conversão de ofício, mas tão somente, reprise-se, sinalizara a possibilidade ao agravado para que, se o caso, promovesse o requerimento. Aludida postura, ao revés de ser rechaçada, é placitada pelas diretrizes que orientam o processo civil moderno, em obséquio ao modelo cooperativo, expressamente adotado pelo legislador processual, o que alcança, inclusive, o juiz, devendo velar-se pela obtenção, em tempo razoável, de provimento meritório justo e efetivo (CPC, art. 6o). E, conforme relatado e a própria natureza da formulação deduzida pelo agravado, não se trata, por óbvio, de ação nova, mas simples pedido volvido à realização do título judicial já aperfeiçoado, que, por orientação do próprio juiz, fora formulado em autos apartados, e não no ambiente do processo principal. Essa apreensão, aliás, é corroborada pelo próprio instrumento recursal manejado, pois se se tratasse de ação, a resolução seria diversa e o recurso distinto. Sob esse prisma, a alegação de decisão “extra petita” deve ser rejeitada. Elucidada aludida arguição e pontuada a natureza do pedido deduzido pelo agravado e do provimento em tela, que cingira-se a converter a obrigação de fazer em perdas e danos em razão da inviabilidade de realização na conformação originalmente definida, no pertinente à prescrição, melhor sorte não assiste o agravante. De início, atinando-se ao preconizado pela Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal[28], impende pontuar que o prazo prescricional incidente à pretensão deduzida, consubstanciada na vertente executiva do desiderato do agravado de obter a obrigação de fazer consistente em restituição do ponto comercial, amolda-se ao artigo 205 do Código Civil, já que, lastreada em vínculo contratual, mas inexistente prazo contratual ou legal, o interregno aplicável inexoravelmente há de ser o decenal (CC, art. 205). Delineado o prazo em que a pretensão sobeja passível de ser exercida, sob pena de sobejar fulminada acaso extrapolado, depura-se que, diversamente do sustentado, não se perfectibilizara o fenômeno prescricional, tendo sido a pretensão executiva do agravado exercida dentro do lapso passível para tanto. Nesse particular, há de ser frisado que, inclusive, a distribuição em autos apartados, pelo que o agravante apreendera tratar-se de “nova ação”, decorrera de sua própria instigação no bojo dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001, consoante denunciara a análise dos atos ocorridos naqueles autos. Assim é que, sob diversas óticas, há de ser afirmada a higidez da pretensão executória do agravado. Inicialmente, pontue-se que, em tendo havido o trânsito em julgado da sentença exequenda na data de 30/01/2015, o prazo letal para o exercício da pretensão pelo agravado seria a data de 30/01/2025. Sob essa linha intelectiva, acurada análise dos fólios revelara que o agravado, em 20/12/2024, atravessara petição incidental no cumprimento de sentença movido em seu desfavor (autos no 0044487-66.2012.8.07.0001), postulando a conversão em perdas e danos[29], o que, a princípio, fora, inclusive, recebido pelo Juízo do executivo[30]. Aludido fato processual, só por si, já elidiria a sustentada prescrição, mas há de se acrescentar ao apurado que, ainda, pesa contra o agravante a circunstância de que, abstraída qualquer consideração acerca dos motivos, ele próprio confessara, nos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001, que não procedera à restituição do ponto comercial, induzindo à interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, VI), já que, inequivocamente, reconhecera o direito do agravado em proceder à execução da prestação inadimplida. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida em afirmar que o rompimento da inércia do credor ressoa passível de ser reconhecido não só pelo aviamento da ação executiva, como também por qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito representado pelo título executivo, inclusive em ação advinda do próprio devedor (STJ, REsp 1956817-MS, julgado em 14/06/2022). E, nessa vertente interpretativa, apura-se que, conquanto intempestiva, o agravado, na impugnação ao cumprimento de sentença[31], pugnara pela comprovação de devolução do ponto comercial, fiado na premissa de que não lhe seria exigível o adimplemento do crédito histórico de R$8.000,00, tanto que, rejeitando a peça impugnatória aviada pelo agravado, determinara-se a intimação do agravante para que esclarecesse o cumprimento, ou não, da obrigação de fazer que lhe fora imposta no título judicial[32], denotando a busca daquilo que lhe fora assegurado pela sentença. Por relevante, confira-se o entendimento há muito perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. (...)” (REsp no 1.522.093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015) “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE. 4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da pretensão executiva; além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido.” (REsp no 1.321.610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/2/2013) Nessa toada, os atos subsequentes ao aviamento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo agravado testificaram a inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na devolução do ponto comercial pelo agravante ao agravado, reconhecidamente em mora. Sobreleva pontuar, ainda, que, conquanto tenha afirmado[33] que “(...) mantinha contrato de aluguel com a proprietária do imóvel que, após decorrido o prazo contratual, esta não tinha a obrigação de manter o contrato de locação, tendo encerrado o vínculo antes do decreto sentencial em 2014. Ademais, o Exequente não ofereceu resistência, ou sequer foi compelido (cumprimento de sentença) a entregar a posse do imóvel para o Executado. Estando o imóvel desocupado, bastava que ele buscasse a proprietária e renovasse o seu vínculo contratual com ela (...)” – grifo nosso, mesmo tendo afirmado não possuir qualquer documento acerca do distrato operado, não se desincumbira de lastrear aludida informação com qualquer outro substrato material, devendo ter-se em mente, ainda, que, aviada a ação pelo agravado nos idos de 2012, sua citação ocorrera em 03/12/2012, consoante juntado àquele caderno processual do cumprimento do AR[34], o que revela que, mesmo ciente da demanda direcionada em seu desfavor, acaso efetivamente ocorrido o distrato nos moldes em que narrara, nada informara nos autos, antes do advento da sentença, em 19/11/2014, acerca da impossibilidade de restituição do ponto comercial. Ressalve-se, inclusive, que, desde a impugnação, fora oportunizada ao agravante diversas ocasiões para que esclarecesse o que se sucedera com o ponto comercial, que deveria ser por ele restituído, mas, nas oportunidades subsequentes à indicada no parágrafo supra, cingira-se a reiterar os argumentos, culminando, aliás, na seguinte indagação por ele próprio formulada, verbis[35]: “Deveras, se a conversão da obrigação em perdas e danos depende do cumprimento da obrigação de restituir a posse do imóvel, que diferença há se o Exequente transferiu ou não o ponto comercial? O que importa não é o descumprimento da obrigação? Conforme manifestação do ID209538992, o Exequente reitera que o vínculo contratual que mantinha com a proprietária do imóvel, objeto da lide, foi encerrado em 2014, com a consequente entrega da posse, oportunidade em que, dado o tempo transcorrido, declara que não possui os documentos do distrato.” – grifos no original. Destarte, sob qualquer ótica, mas, precipuamente, pelo aviamento, em 20/12/2024, de petitório incidental no bojo dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001, requestando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, exsurge imperioso o reconhecimento da higidez da pretensão executória do agravado, manifestada tempestivamente antes do advento do termo hábil a fulminá-la, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. Alfim, quanto à pretensão subsidiária, afere-se que o agravante carece parcialmente de interesse, já que o montante postulado para a fixação do valor de perdas e danos guarda perfeita identidade com a quantia que indicara em seu agravo, subsistindo apenas a necessidade de ser aferido o termo inicial para a incidência da correção monetária. Nesse diapasão, depura-se que o agravante pleiteara “(...) que este Tribunal limite a pretensão ao valor de R$ 38.000,00, correspondente ao laudo pericial constante nos autos n.o 2012.01.1.161119-8 (...)”[36], tendo sido exatamente o valor estipulado pela decisão agravada. Noutro vértice, ressai da argumentação do recorrente que ele promovera indevida amálgama entre os conceitos de juros de mora e correção monetária, o que advém, inclusive, do artigo içado para lastrear sua irresignação, a saber, o artigo 405 do Código Civil, que se refere aos juros de mora[37]. Assim é que, tratando-se de obrigação de fazer de natureza contratual, convertida em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, os juros de mora devem ser contados desde a citação do réu, ora agravante, na ação originária de conhecimento, pois fora a partir desse ato processual que se constituíra a mora nas hipóteses de responsabilidade contratual, nos termos do artigo indicado pelo agravante e da orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse particular, nota-se que o agravante partira da concepção equivocada de que os autos subjacentes (no 0719481-59.2025.8.07.0001) cuidam de ação autônoma, quando, em verdade, despontam como mero incidente, do que não há que se falar em citação e de que os juros de mora apenas ocorressem na “citação” dos autos em que promanada a decisão desafiada. De seu turno, o parâmetro para a correção monetária do valor fixado na decisão não merece reparos, pois visa simplesmente preservar o valor real do que fora apurado pelo laudo no ano de 2014, sem ensejar enriquecimento desprovido de causa subjacente, de sorte que, descumprida a obrigação, “responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado” (CC, art. 389), e, em não tendo sido convencionado o índice de atualização monetária nem estando previsto em lei específica, aplica-se-lhe a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de conformidade com o apregoado pelo legislador civil (CC, art. 389, parágrafo único) e assentado no provimento guerreado. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 241747867, fls. 50/53, dos autos originários. [2] STJ, Edição no 150 da Jurisprudência em Teses, Item 5: “5) O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo”. STJ, Informativo no 557: “Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal”. [3] Petição inicial de ID 52886239, fls. 15/23, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [4] Sentença de ID 52886394, fls. 187/192, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [5] Certidão de ID 52886386, fl. 202, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [6] Petição de ID 52886387, fls. 204/207, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [7] Decisão de ID 52886393, fl. 210, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [8] Decisão de ID 197789149, fl. 513, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [9] Certidão de ID 202487143, fl. 521, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [10] Impugnação de ID 203646895, fls. 524/530, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [11] Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 203646895, p. 03/04, fls. 526/527, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [12] Decisão de ID 206705615, fls. 564/565, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [13] Petição de ID 209538992, fls. 570/572, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [14] Decisão de ID 210579635, fl. 580, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [15] Petição de ID 214150661, fls. 585/586, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [16] Decisão de ID 214217777, fl. 588, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [17] Petição de ID 217726757, fls. 592/593, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001 [18] Decisão de ID 218948706, fl. 594, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [19] Petição de ID 221668642, fls. 610/612, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [20] Decisão de ID 221299887, fl. 628, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [21] Aclaratórios de ID 222747305, fls. 629/633, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [22] Decisão de ID 224808335, fls. 637/638, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [23] Certidão de ID 227826530, fl. 640, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [24] Inicial de ID 232893336, fls. 03/05, dos autos no 0719481-59.2025.8.07.0001. [25] Decisão de ID 233178051, fl. 22, dos autos no 0719481-59.2025.8.07.0001. [26] Petição de ID 235975285, fls. 24/37, dos autos no 0719481-59.2025.8.07.0001. [27] Decisão de ID 241747867, fls. 50/53, dos autos no 0719481-59.2025.8.07.0001. [28] STF, Súmula no 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” [29] Petição de ID 221668642, fls. 610/612, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [30] Decisão de ID 221299887, fl. 628, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [31] Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 203646895, p. 03/04, fls. 526/527, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [32] Decisão de ID 206705615, fls. 564/565, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [33] Petição de ID 209538992, fls. 570/572, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [34] Certidão de ID 52886265, fl. 52, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001. [35] Petição de ID 217726757, fls. 592/593, dos autos no 0044487-66.2012.8.07.0001 [36] Agravo de instrumento de ID 75439888, fl. 23, p. 22. [37] CC, art. 405: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”